Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO SANEADORA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. SUPOSTO USO DE ENTORPECENTES. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. VISITAS SUPERVISIONADAS.

1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere realização de provas consideradas desnecessárias pelo Juízo a quo, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol de decisões agraváveis (artigo 1.015 do CPC) e nem atende ao requisito de urgência para mitigação da taxatividade das hipóteses elencadas no dispositivo legal citado.

2. Questão que envolve direito de menor deve ser apreciada à luz do seu melhor interesse, de acordo com os artigos 227 da Constituição Federal e 1o do ECA.

3. De acordo com o 1.589 do Código Civil é assegurado o direito de visitação do pai ou da mãe que não tiver a guarda do filho, com o intuito de preservar o relacionamento entre as pessoas que compõem o núcleo familiar do menor.

4. Existindo indícios de que o genitor, supostamente usuário de substâncias entorpecentes, pode ter o comportamento alterado colocando em risco a segurança do filho, com menos de dois anos de idade, se mostra adequado que as visitas paternas ocorram na residência materna e sob supervisão.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.